Tribunal: CARF
Processo: 10920.001648/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001648/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
ZANIOLO MADEIRAS E AGROPECUARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO
NA LEI No 9.784/99.INAPLICABILIDADE
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL DE 30%.
A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro liquido ajustado,
descabendo alegar hipóteses excepcionais, já que a lei não previu exceções que
autorizassem a compensação integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001648/2005-98
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001648/2005-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-21.670 –
2a Turma da DRJ/CTA, de 8 de abril de 2009, que manteve a glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%.
Transcrevo trecho do Acórdão da DRJ, com a descrição dos fatos:
2. O auto de infração de CSLL (fls. 69/70 e 79/82) exige o recolhimento de R$
68.607,16 de imposto e R$ 51.455,36 de multa de lançamento de oficio, além dos
encargos legais.
3. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 71/78:
Base de cálculo negativa de períodos anteriores - Compensação indevida de base de
cálculo negativa: no período de 12/2001. Enquadramento legal nos arts. art. 2° e §§ da
Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 58 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995; art. 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995; art. 19 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 6° da Medida Provisória n° 1.858, de 29 de junho de 1999 e
reedições. Multa de 75%;
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e manteve o lançamento,
entendendo que:
O texto legal que fundamenta o lançamento não excepciona as hipóteses aventadas pela
impugnante, que alega que o lucro decorreu de atividades secundárias, e que se
encontrava em processo falimentar.
Segue transcrição da ementa do Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL DE 30%.
A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro liquido ajustado,
descabendo alegar hipóteses excepcionais, já que a lei não previu exceções que
autorizassem a compensação integral.
Lançamento Procedente

Cientificado dessa decisão em 30/04/2009, via postal, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 25/05/2009, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminar de Nulidade.
Defende que se impõe a nulidade da decisão recorrida em função do prazo estabelecido
pelo art. 49 da Lei no 9.784/99.
b) Mérito
No mérito a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua impugnação. Reproduzo
trecho do relatório da decisão recorrida que resume as alegações apresentadas:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001648/2005-98

a. Alega que passou por um processo falimentar, tendo sido decretada sua falência em
09/05/1996, e que perdurou até 28/03/2002, quando o MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Canoinhas/SC acatou o pleito da empresa e determinou a concordata
suspensiva;
b. Esclarece que as DIPJ 2001/2002, objeto da autuação, compreendem períodos
contidos no lapso de tempo em que perdurou o processo falimentar, circunstância esta
que deve ser considerada em face das particularidades legais pertinentes, entre as quais
está a de que os lucros levantados na ação fiscal e supostamente ocorridos no ano de
2001 não foram proporcionados pela atividade fim da empresa, eis que desativada desde
o decreto falencial, porém evidenciados pela força da venda de bens imóveis do seu
ativo para a formação de um fundo com vistas a fazer frente às despesas da massa falida
e quitação dos direitos dos credores;
c. Cita o art. 44 do CTN, que cuida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, para afirmar
que a limitação dos prejuízos fiscais acumulados em 30%, determinada pela lei n°
8.981/95, desfigurou os conceitos de renda e de lucro, conforme perfeitamente definidos
no CTN, que ostenta natureza de lei complementar;
d. Argumenta que, ao impor a limitação em questão, determinou-se a incidência do
tributo sobre valores que não configuram ganho da empresa, posto que destinados a
repor o prejuízo havido no exercício precedente, incorrendo na criação de um
verdadeiro empréstimo compulsório, porque não autorizada pela Constituição Federal;
e. Cita decisão judicial;
Ao finar, requer:
Por todo o exposto, é esta para requerer a Vs. Senhorias eméritos Julgadores deste
Egrégio Colegiado que considerando as argumentação de fato e direito ora despendidas
e os documentos que já constam dos autos, acatem a preliminar aduzida e determinem o
cancelamento do feito diante do desatendimento pelo órgão julgador a quo ao disposto
no art. 49 da Lei 9784/99, alternativamente, caso de modo diverso entendam Vs.
Senhorias, no mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso para fins de
que seja reformada a decisão de primeira instância e determinado o cancelamento do
lançamento e o arquivamento definitivo do feito..
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar de nulidade.
Em seu recurso, a contribuinte defende que se impõe a nulidade da decisão
recorrida em função do prazo estabelecido pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, transcrito a seguir:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do prazo
previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos fiscais. Tal decisão foi
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001648/2005-98

proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543C do Código de Processo Civil de 1973 e da Resolução STJ 08/2008:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010).
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B
e 543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036 a 1.041da
Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O auto de infração foi lavrado em decorrência da glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%.
A contribuinte alega, desde o início, ser uma instituição em processo falimentar,
situação que deveria ser levada em consideração “em face das particularidades legais
pertinentes”. Defende, ainda, que que os rendimentos não configuram ganhos da empresa, mas
que seriam decorrentes de vendas de bens imóveis do ativo destinados a repor prejuízos havidos
no exercício precedente. Transcrevo trechos do recurso:
Entre tais particularidades está a de que os lucros levantados na ação fiscal e
supostamente ocorridos no ano calendário 2001/2002 não foram proporcionados pela
atividade fim da empresa, eis que desativada desde o decreto falencial, porém
evidenciados pela forçada venda de bens imóveis do seu ativo para a formação de um
fundo com vistas à fazer frente ás despesas da Massa Falida e quitação dos direitos dos
credores.
(...)
Assim, ao limitar a compensação dos prejuízos fiscais acumulados em 30% (trinta por
cento), a Lei n° 8.981/95 restou por desfigurar os conceitos de renda e de lucro,
conforme perfeitamente definidos no Código Tributário Nacional que, inclusive, ostenta
a natureza jurídica de lei complementar.
Ao impor a limitação em questão, determinou-se a incidência do tributo sobre valores
que não configuram ganho da empresa, posto que destinados a repor o prejuízo havido
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001648/2005-98

no exercício precedente, incorrendo na criação de um verdadeiro empréstimo
compulsório, porque não autorizada pela Constituição Federal.
A alegação de que o limite de 30% não se aplica ao caso da empresa, que se
encontra em processo falimentar, não pode ser acolhida na esfera administrativa.
A matéria em discussão, limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, foi tratada no Tema 117 do STJ, com
repercussão geral, cuja tese afirma que “é constitucional a limitação do direito de compensação
de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”

Esta matéria também é objeto da Súmula CARF no 3, de observância obrigatória
deste colegiado:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deve ser considerado, ainda, que o art. 60 da Lei 9.430/1996 prevê que as
empresas em processo de falência sujeitam-se ao mesmo tratamento das demais empresas:,
verbis:
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
Além disso, este órgão julgador não tem competência para deixar de aplicar lei
regularmente editada pelo Poder Legislativo, sob fundamento de inconstitucionalidade, tarefa
esta privativa do Poder Judiciário, conforme enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência decorrente da glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001648/2005-98

Conclusão

Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital